Tribunal: TJBA
Processo: 8034977-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034977-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): VINICIUS ROZETA MARTIMIANO, GUSTAVO FLORES MARCOS, PEDRO LUCAS ALVES BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. BASE DUPLA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 1266 DO STF. DISTINGUISHING. AÇÃO AJUIZADA EM 15/03/2024, APÓS O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO (29/11/2023). INAPLICABILIDADE DA TESE III DO TEMA 1266 À RECORRENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Apelação Cível interposta por ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo impetrado contra o Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, objetivando afastar a exigência do ICMS-DIFAL calculado pela metodologia da "base dupla", nos termos do art. 13, § 7º, da Lei Complementar nº 87/96, com a redação da LC 190/2022, e do Convênio ICMS nº 236/2021. O acórdão, proferido em 13/07/2025, negou provimento à apelação. Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram sobrestados pela 2ª Vice-Presidência deste Tribunal até o julgamento do leading case do Tema 1266 (RE 1.426.271-RG/CE), tendo sido determinada a remessa dos autos a esta Câmara para deliberação acerca da possibilidade de retratação. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da Repercussão Geral é incompatível com o acórdão recorrido, a ponto de impor a retratação; e (ii) determinar se a apelante, à luz da modulação estabelecida na Tese III do referido precedente qualificado, se enquadra entre os contribuintes protegidos pela limitação à exigência do DIFAL no exercício de 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271-RG/CE (Tema 1266, j. 22/10/2025, Rel. Min. Alexandre de Moraes), confirmou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que estabeleceu anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL-ICMS, e reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a EC 87/2015, com produção de efeitos a partir da vigência da LC 190/2022. 4. A Tese III do Tema 1266 restringe sua proteção aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança do DIFAL até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e que deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022; a mandamental ora em discussão foi distribuída em 15/03/2024, data posterior ao marco temporal da modulação, de modo que a apelante não se enquadra na proteção conferida pela Tese III. 5. A premissa adotada pela 2ª Vice-Presidência — de que o mandado de segurança teria sido distribuído em 15/03/2022 — não corresponde à realidade processual, conforme atestam o número do processo (8034977-24.2024.8.05.0001), a sentença de origem (datada de 02/08/2024) e os demais atos constantes dos autos, configurando distinguishing que afasta a incidência da tese de modulação. 6. As Teses I e II do Tema 1266 confirmam o acórdão recorrido, que reconheceu a constitucionalidade da metodologia da "base dupla" e a validade da Lei Estadual nº 14.415/2021, alinhado ao entendimento sufragado pelo STF. 7. Acórdão mantido. Retratação não realizada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034977-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não se retratar do acórdão proferido em 13/07/2025, mantendo-o integralmente, nos termos do voto da relatora, determinando o retorno dos autos à 2ª Vice-Presidência para o processamento do Recurso Extraordinário.